Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-59.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009409-59.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. D. S. S. - CPF: 074.061.661-76 (APELADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLINE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 038.466.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. S. - CPF: 074.061.661-76 (APELANTE), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLINE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 038.466.891-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GENITORA – RETENÇÃO DE VERBA DE PENSÃO POR MORTE DE TITULARIDADE DE MENOR IMPÚBERE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR E IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRIVAÇÃO DE VERBA DE SUBSISTÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA – ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO

– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A retenção de valores provenientes de benefício previdenciário (pensão por morte) pertencente a menor de idade, para amortização de dívida de empréstimo contraída exclusivamente por sua representante legal (genitora), configura ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário.

A verba previdenciária possui natureza alimentar e é protegida pela impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), não podendo ser objeto de apropriação pela instituição financeira, ainda que depositada em conta corrente da genitora, pois o patrimônio do menor não se confunde com o de sua representante.

O desconto indevido que atinge verba de subsistência de menor, privando-o de recursos essenciais, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante da capacidade econômica da instituição financeira e da gravidade da conduta.

Majoração da indenização em consonância com os parâmetros desta Corte e do STJ em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009409-59.2023.8.11.0045

APELANTES: G.D.S.S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ALINE DOS SANTOS ARAÚJO E CONFEDERAÇÃO

INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
G.S.S,
representada por sua genitora
ALINE DOS SANTOS ARAÚJO E CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI,
c
ontra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Luiz Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de Liminar, ajuizada por
G.D.S.S,
representada por sua genitora
ALINE DOS SANTOS ARAÚJO,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida cesse
imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como, condenou a requerida à restituição simples dos valores indevidamente debitados, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir das respectivas datas de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC desde a citação, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir da prolação da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único) em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.

Inconformada, a parte
requerida-apelante
sustenta em suas razões que a parte apelada celebrou contratos de empréstimo e concordou expressamente com os descontos em sua conta corrente das parcelas dos empréstimos, mesmo ciente de que se tratava de conta indicada para depósito da pensão de seu filho.

Argumenta que não há ilícito, ainda que se trate de verba alimentícia, pois os valores referentes aos empréstimos, ao serem depositados na conta da mãe, passaram a compor o patrimônio comum de ambos (mãe e filho), estando sujeitos a arcar com os débitos provenientes de empréstimos válidos contraídos pela mãe.

Sustenta que eventual cobrança indevida não gerou restrição ao nome da autora nem exposição vexatória, não havendo falar em indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou afastar a condenação indenizatória (Id. 322920891).

A parte
autora-apelante
requer a majoração dos danos morais para 20 (vinte) salários mínimos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (Id. 322920895).

A parte requerida-apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 322920897), e a parte autora-apelada não ofertou as contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos (Id. 343365895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
G.S.S,
representado por sua genitora
ALINE DOS SANTOS ARAÚJO
, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais com pedido de liminar, ajuizada em desfavor da
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI,
alegando, em síntese, que embora seja beneficiário de pensão por morte, cujo montante é creditado em conta de titularidade de sua genitora, o réu passou a descontar valores diretamente desse benefício para amortização de empréstimo firmado pela representante legal, prática que reputa ilícita por incidir sobre verba de caráter alimentar.

Requereu a imediata cessação dos descontos, restituição dos valores já debitados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida cesse
imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor; bem como, condenou a requerida à restituição simples dos valores indevidamente debitados, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir das respectivas datas de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC desde a citação, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido dos consectários legais.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a autora visando a majoração do quantum indenizatório ao passo que a requerida visa a improcedência da pretensão autoral.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados pelo Banco em conta corrente de titularidade da genitora do Autor, absorvendo os valores referentes à pensão por morte recebida pelo menor, para pagamento de empréstimos contraídos pela mãe.

Da Apelação interposta pela parte requerida

A parte requerida interpôs apelação pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação indenizatória; sustentam a ausência de ilícito, confusão patrimonial entre mãe e filho e inexistência de dano moral por não ser este presumido, contudo, em razão a requerida-apelante.

Consta dos autos que o menor é beneficiário de pensão por morte, creditada em conta bancária de sua genitora Alinne. No ano de 2021, Alinne efetuou um empréstimo bancário pela requerida Cooperativa Sicredi e, após passar por dificuldades financeiras, não efetuou o devido pagamento das parcelas do empréstimo realizado.

Em razão de inadimplemento de contrato de empréstimo firmado pela representante legal, o banco réu passou a realizar descontos diretamente sobre os valores da pensão, que possuem natureza alimentar e são destinados exclusivamente ao sustento do menor.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que verbas de natureza alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV e §2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

No caso em análise, trata-se de pensão alimentícia destinada a menor de idade, verba de caráter essencialmente alimentar e destinada à subsistência da criança, sendo, portanto, insuscetível de retenção por instituições financeiras para satisfação de dívidas contraídas pela genitora, ainda que em conta corrente de titularidade desta.

O argumento da apelante de que haveria "confusão patrimonial" porque os valores dos empréstimos também beneficiaram a autora não prospera. A natureza alimentar do benefício previdenciário não se altera pelo fato de a titular ter contraído empréstimos. O que a lei protege é justamente a subsistência mínima do beneficiário, impedindo que credores – ainda que legítimos – se apropriem integralmente de valores destinados à sobrevivência.

Assim, no caso concreto, o réu não demonstrou a existência de autorização expressa e válida que legitimasse a utilização de proventos previdenciários do menor para amortização de dívida alheia. O desconto unilateral de benefício previdenciário, que é verba de caráter alimentar, caracteriza afronta direta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), à proteção integral da criança e adolescente (art. 227 da CF) e ao mínimo existencial.

A conduta do banco réu configura violação ao princípio da impenhorabilidade de verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC), bem como afronta aos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VI e VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do réu é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e do dano, o que restou evidenciado nos autos, ensejando o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA –
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DÍVIDA DA GENITORA – ILEGALIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. “O banco deve restituir os valores da pensão alimentícia recebida pela autora, utilizados para a amortização de débito da conta corrente da genitora . CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)” Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(TJ-MT 10128255220208110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022).

E dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA -
DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO
.

I- Se mesmo avisado o banco continuará empregando a pensão alimentícia do filho para amortizar empréstimo consignado contratado pela mãe, praticara ato manifestamente ilícito, pelas razões tecidas a seguir: (i) a pensão alimentícia goza de impenhorabilidade, nos moldes do art. 833 , inc. IV, do CPC/2015; (ii) o menor impúbere não celebrara nenhum contrato com a instituição financeira, motivo pelo qual, para ele, o negócio jurídico constituía "res inter alios"; (iii) o patrimônio da mãe não se confunde com o do filho; (iv) a responsabilidade patrimonial é da própria devedora, não do seu descendente (arts. 391 do CCB/02 e 789 do CPC/2015); (v) e, finalmente, os valores referentes à pensão alimentícia do filho, creditados na conta corrente da mãe, não podem ser utilizados pelo banco para satisfação do empréstimo por ela contraído. II- Recurso desprovido.
(TJES - AC 0006856-12.2013.8.08.0006 - Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana - DJe 25.08.2021)”

Portanto, correta a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

A apelante sustenta que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, sem negativação do nome ou repercussão externa.

Mais uma vez, sem razão a recorrente.

O dano moral, no caso em análise, não decorre de mera cobrança indevida ou descumprimento contratual ordinário. Decorre da privação de valores destinados à subsistência, com evidente comprometimento da dignidade da pessoa humana.

Quando uma instituição financeira retém integralmente valores de benefício previdenciário – verba de natureza alimentar destinada à sobrevivência do beneficiário, causa-lhe angústia, aflição e constrangimento que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

É ilícita a conduta da instituição financeira que retém valores recebidos em conta-corrente, a título de pensão alimentícia, para liquidação de operações diversas em atraso pela genitora do autor.

A retenção do valor recebido a título de alimentos e a recusa na devolução da quantia, mesmo após a comunicação da natureza do valor, enseja a condenação pelo dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, ao apresentar a contestação, o banco suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, defendendo que a conta corrente objeto da lide era de titularidade de terceiro estranho à lide, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, incidindo na hipótese prevista no art . 80, II, do CPC, devendo ser mantida a condenação imposta por litigância de má-fé.
(TJ-MT 10566703720208110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022).

Restando configurado o dever de indenizar, resta fixar o quantum indenizatório.

O arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador, sendo necessário analisar o pedido da parte autora-apelante quanto ao pedido de majoração.

Da apelação da parte autora

A insurgência da parte Autora reside exclusivamente no
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00).

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
e ao parecer ministerial, entendo que assiste razão ao Apelante.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, além de exercer função pedagógica para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso em tela, a retenção indevida perdurou por diversos meses, totalizando a subtração de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de verba destinada à alimentação e vestuário de uma criança de 8 anos de idade.

O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se módico e insuficiente para punir uma instituição financeira de grande porte, não cumprindo a função dissuasória da responsabilidade civil. Manter tal valor seria, na prática, um estímulo à desídia do banco em conferir a origem dos recursos que apropria indevidamente.

Diante das peculiaridades do caso concreto (menor impúbere, vulnerabilidade, valor expressivo descontado e reiteração da conduta), entendo que a majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é medida que se impõe. Este montante se mostra mais adequado para reparar o abalo sofrido e, simultaneamente, sancionar a conduta abusiva da instituição financeira.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo nos demais termos a sentença invectivada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida,
e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte requerida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026